Tribunal: TJMT
Processo: 1015624-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015624-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 622.133.851-49 (AGRAVANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO
–

COMPROVADO O ENVIO DA CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO
–

MORA
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA
–
ARTS. 2º, § 2º E 3º, AMBOS DO DECRETO-LEI N.º 911/69
–
PRECEDENTES DO STJ
–
TEMA 1.132 DO STJ
–
DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO DESPROVIDO.

1. E
m sede de recurso repetitivo no
REsp
.
1.951.662/RS (TEMA 1.132),
o Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ BATISTA FILHO
, em face da decisão prolatada pela MM.
Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
, Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, que
,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1022829-12.2024.811.0041, movida
por

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
deferiu o pedido liminar, determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo
Sandero
Expression, ano 2014/2014, cor cinza, placa QBF0B05, e depositando-o em mãos da parte requerente.

Em síntese,
a
duz o
A
gravante que não há nos autos provas de
notificação extrajudicial válida
, pois o
"Aviso de Recebimento"
retornou com a justificativa de
"ausente"
, razão pela qual não foi constituído em mora.

Alega que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a ausência da constituição em mora do devedor, com o efetivo recebimento da notificação extrajudicial ou mesmo com o protesto em cartório, é
condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão
, motivo pelo qual o presente processo deve ser
extinto sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Relata ainda que o agravante realizou a
renegociação da dívida em aberto
,
gerando novo contrato, estando regular em seus pagamentos.

Com essas considerações, requer a concessão de
efeito translativo
ao recurso para se determinar de ofício a extinção do processo nº 1022829-12.2024.8.11.0041 e o
efeito suspensivo
ao recurso para determinar a suspensão da decisão de busca e apreensão, restituindo o veículo ao agravante e, ao final, pelo seu provimento.

A antecipação da tutela recursal almejada não foi concedida
(ID
219785671
).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID
225991670
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
JOSÉ BATISTA FILHO
, requerendo a concessão da medida liminar, pois o
réu, mesmo notificado do débito
referente às
parcelas em atraso do seu contrato
de f
inanciamento nº. 000700.0183
(referente ao financiamento do veículo
“Marca RENAULT, modelo SANDERO EXPRESSION, chassi nº93YBSR7RHEJ260438, ano de fabricação 2014
,
modelo 2014, cor CINZA, placa QBF0B05,
RENAVAM
01009880893”
)
,
deixou
de efetuar o pagamento
das
contraprestações
.

A liminar foi concedida pelo magistrado de origem, que determinou
a imediata expedição de mandado de busca e apreensão
, depositando-se o veículo em mãos
do Agravado
, mediante termo de
compromisso,
no prazo de cinco dias contado do cumprimento da liminar e citação, po
r entender que restou comprovada
a mora da parte agravante.

O réu, ora A
gravante
,

defende
que
não foi devidamente
constituído em mora
, pois não houve o efetivo recebimento da notificação extrajudicial.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese
a
irresignação
do Recorrente
, tem-se que
a decisão recorrida não merece reparos.

Dos documentos juntados aos autos, constata-se que a notificação foi enviada ao endereço do
A
gravante indicado no contrato de alienação fiduciária, porém, conforme o
"Aviso de Recebimento"
, ela não foi entregue em razão de o destinatário estar
"ausente".

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º.
(...)
§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Sobre o tema,
em sede de recurso repetitivo no
REsp
.
1.951.662/RS (TEMA 1.132)
,
o
Superior Tribunal de Justiça

fixou a seguinte tese:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio de
stinatário, quer por terceiros”.

Assim, verifica-se
a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º,
in fine
, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora,
haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço
do devedor
constante no contrato.

Portanto, tem-se que a constituição em mora está devidamente comprovada e ajustada à tese firmada recentemente pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n° 1132.

Já em relação às alegações de que
houve r
enegociação da dívida pelo
A
gravante,
em que pese os argumentos lançados nas razões do recurso, denota-se
que tal situação não foi levada ao conhecimento do juízo singular para manifestação, não podendo este Tribunal
ad quem
se manifestar,
sob pena
de supressão de instância.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024